Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PENHORA. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. ESTRANHA À LIDE. PENHORA EM QUOTAS SOCIAIS. PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSENTE.
1. Pelo princípio da adstrição ou da congruência, é vedado ao juiz proferir decisão extra petita, isto é, conceder ao requerente coisa diversa da requerida.
2. A determinação de atos constritivos de ofício ou diversos dos requeridos, além de não se harmonizar com o disposto no artigo 829, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a penhora deverá recair sobre os bens indicados pela parte exequente, constitui afronta ao princípio da disponibilidade da execução, consagrado no artigo 775 do mesmo diploma legal.
3. Nos termos respectivos dos artigos 789 e 139, IV, do Código de Processo Civil, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”, incumbindo ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
4. A penhora de cotas sociais de empresa ostenta a mesma natureza executiva do pedido de penhora de percentual do faturamento de empresa, estando aquela, por ser anterior a este, na ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, neste contido.
5. Tendo a parte exequente demonstrado possuir interesse na efetivação da medida constritiva determinada pelo Juiz de origem, a eventual decretação de sua nulidade tão somente culminaria na sua imediata repetição, em flagrante afronta aos princípios pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), da instrumentalidade das formas e da celeridade e economia processuais.
6. Recurso conhecido e desprovido.